Tribunal: TJES
Processo: 5003631-20.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003631-20.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFREDO RODRIGUES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003631-20.2023.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ALFREDO RODRIGUES DOS SANTOS e BANCO BMG SA
RECORRIDO:
ALFREDO RODRIGUES DOS SANTOS e BANCO BMG SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais, para declarar a abusividade das cobranças realizadas pela via do cartão de crédito, determinando o cancelamento do respectivo cartão. Decreto, outrossim, a rescisão do contrato, determinando a restituição do status quo ante, com a restituição das importâncias recebidas pelo autor e a devolução em dobro das auferidas pelo réu, corrigidas monetariamente. Feitas as devidas compensações, caso haja saldo devedor em prol do consumidor, deverá o valor apurado ser pago, com juros legais incorrendo desde a citação, para as parcelas a ela anteriores, e a partir do recebimento, para as posteriores ao ato citatório. Julgo improcedente o pedido condenatório por danos morais. Não há incidência de custas ou de honorários de advogado em primeiro grau de jurisdição (art. 55, da Lei no 9.099/95). JULGO IMPROCEDENTE o pedido indenizatório. Profiro julgamento com resolução do mérito na forma do art. 487, I, CPC.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES, EM QUE A PARTE AUTORA, EM RESUMO, ALMEJA A CONDENAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA NA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENQUANTO QUE A PARTE RÉ PRETENDE O RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO NEGÓCIO COM A CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE CONTRÁRIA OU, SE FOR OUTRO O ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, EM SUA FORMA SIMPLES
.
(3).
DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. A PARTE RÉ ENTENDE QUE DEVE HAVER EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. A RESPEITO DO PONTO, É POSSÍVEL NOTAR QUE A PEÇA INICIAL TRAZ TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO, SENDO POSSÍVEL, ATRAVÉS DELA, IDENTIFICAR A NARRATIVA DOS FATOS E O PEDIDO DA PARTE AUTORA, ASSIM COMO OS MEIOS DE PROVA POSTULADOS. PORTANTO, RESTA EVIDENTE QUE NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO § 1º DO ART. 330 DO CPC SE FAZ PRESENTE NO CASO DOS AUTOS, NAS QUAIS SE CONSIDERA INEPTA A PETIÇÃO INICIAL. ADEMAIS, EMBORA A RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA SEJA RECOMENDÁVEL, A SUA AUSÊNCIA, POR SI SÓ, NÃO POSSUI O CONDÃO DE ACARRETAR A EXTINÇÃO ANÔMALA DO FEITO, SOB PENA DE FERIR O PRINCÍPIO DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NESTES TERMOS, REJEITA-SE A PRELIMINAR EM DESTAQUE.
(4).
NO MÉRITO,
COM EXCEÇÃO DO TÓPICO ADIANTE DESCRITO
,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). NESSE SENTIDO, SÃO CONFIRMADOS OS FUNDAMENTOS SOBRE A AUSÊNCIA DE VONTADE DA PARTE AUTORA NA ADESÃO AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO,
in verbis
: "
(...) Neste feito restou incontroverso o fato de a parte autora ter adquirido um empréstimo junto à demandada, restando a controvérsia sobre a forma de pagamento convencionada, que se operaria via contrato adjeto de cartão de crédito. Neste sentido, considerando a evidência inequívoca de que o contrato de cartão de crédito fora celebrado por ocasião da liberação de empréstimo consignado em folha de pagamento, bem assim pela prova documental de que o saldo devedor do cartão de crédito tem sofrido amortizações sobre a margem consignável da parte postulante, tenho que toda a narrativa exordial passa a revestir-se de suficiente verossimilhança. Tem-se, portanto, como digna do condão de veracidade a assertiva do que a consumidora não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito, constituindo um serviço/produto não solicitado por ela. Tal prática tem-se desenvolvido de forma corriqueira pelos agentes financeiros que operam empréstimos consignados, ocasionando manifesto prejuízo à parte aderente (...)
". DE IGUAL MODO, É ACERTADO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE ACERCA DO DESCONHECIMENTO DA PARTE CONSUMIDORA NO QUE DIZ RESPEITO À METODOLOGIA DO SISTEMA DE PAGAMENTO DECORRENTE DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ATÉ PORQUE NÃO FOI POR ELA DESEJADO,
in verbis
: "
(...) É crível, porque racional, que o propósito da parte autora não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, mas o de pactuar empréstimo consignado, em prestações fixas, que sabidamente ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado.
Corrobora com a verossimilhança das alegações exordiais o fato de que a parte consumidora jamais realizou outras operações com o aventado cartão, tendo sido todos os lançamentos correspondentes à quitação do valor mínimo das faturas, aos juros e encargos da mora
(...)
". POR SUA VEZ, NO QUE PERTINE À EVOLUÇÃO DOS CÁLCULOS E A CONSEQUENTE CONCLUSÃO DE PARCIAL QUITAÇÃO CONTRATUAL E O SEU CANCELAMENTO, O JUÍZO SENTENCIANTE DEMONSTRA O SEU RACIOCÍNIO, NÃO HAVENDO RAZÃO ALGUMA PARA ALTERAÇÃO. NESSA ESTEIRA DE IDEIAS, É CORRETA A DECRETAÇÃO DA RESCIÇÃO CONTRATUAL E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS. POR SINAL, A REFERIDA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA, AO CONTRÁRIO DO QUE ALMEJA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, DEVE OCORRER NA MODALIDADE EM DOBRO, EM CONSONÂNCIA À FIXAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EAREsp 676.608/RS, EM RELAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.

(5).
O ÚNICO TÓPICO A SER MODIFICADO NO R. ATO OBJURGADO REFERE-SE AO DANO MORAL, POIS É POSSÍVEL IDENTIFICÁ-LO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. COM EFEITO,
OS DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA, A PARTIR DE CONTRATAÇÃO INDESEJADA, CARACTERIZAM DANO MORAL INDENIZÁVEL, POR NÃO SE CONFUNDIR COM O MERO DISSABOR COTIDIANO OU SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, SENDO, POR TAIS MOTIVOS, DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, TEM-SE POR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O ARBITRAMENTO NO PATAMAR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

(6).
DA CONCLUSÃO.

RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
. POR SUA VEZ,
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, PARA O FIM DE ALTERAR TÃO SOMENTE O CAPÍTULO DA R. SENTENÇA RELATIVO À COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, DE MODO QUE SE CONDENA O BANCO REQUERIDO A PAGAR À PARTE AUTORA O VALOR DE
R$ 3.000,00
(TRÊS MIL REAIS), COM ACRÉSCIMO DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). NOS DEMAIS CAPÍTULOS, FICA MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
FICA A
PARTE RÉ CONDENADA
NO PAGAMENTO

DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE ADVERSÁRIA, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(8).
POR SEU TURNO,
NÃO HÁ CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA
NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO SE SAGROU VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)